Tribunal: TJDFT
Processo: 0717223-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO IMPOSTA A VEÍCULO VINCULADO A SUPOSTOS INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AQUISIÇÃO DO BEM POR TERCEIRO DE BOA-FÉ ANTES DA DECISÃO CONSTRITIVA. PROPRIEDADE COMPROVADA. LIBERAÇÃO DEFERIDA.
1. Apelação criminal interposta por terceiro de boa-fé contra decisão que indeferiu o levantamento de restrição imposta a veículo vinculado a supostos integrantes de organização criminosa.
2. Comprovada a propriedade do veículo, adquirido de forma lícita antes da decisão constritiva, e não havendo indícios de que o apelante tenha vínculos com o suposto esquema criminoso, defere-se o pedido de levantamento de todas as restrições impostas ao bem.
3. Apelação conhecida e provida.